Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESSARCIMENTO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR MÁXIMO. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O processo deve atingir a sua finalidade e a legislação prevê a possibilidade de a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos. Apesar de não ser estritamente o caso do cumprimento de sentença, as justificativas apresentadas pela credora são suficientes para que seja considerado o valor máximo limitado no acórdão para a realização do tratamento odontológico.
3. Recurso conhecido e provido.